Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-62.2023.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000535-62.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FISCHER - CPF: 313.795.240-91 (APELANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), EMILI NAYARA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.242.711-70 (APELADO), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), RUSSELL SANTOS LIMA - CPF: 762.790.901-59 (ASSISTENTE), LUCIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 581.301.601-53 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 012.346.971-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de veículo automotor, ao fundamento de ausência de esbulho possessório por parte da ré, terceira adquirente de boa-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reintegração de posse contra terceiro adquirente de boa-fé bem móvel, quando a perda da posse pelo autor decorreu de fraude praticada por terceiro estranho à lide.

III. Razões de decidir

A entrega e transferência do veículo pelo autor a terceiro ocorreu por vontade própria, antes da efetiva compensação do pagamento, circunstância que revela imprudência na condução do negócio.

A ré apresentou documentação regular e adotou cautelas ordinárias ao adquirir o veículo do terceiro, inexistindo nos autos prova suficiente de má-fé.

A inexistência de registro de restrição administrativa no momento da aquisição e a ausência de conduta dolosa por parte da ré confirmam sua condição de terceira de boa-fé.

A ação possessória exige a demonstração de esbulho por parte da ré, o que não se verificou na hipótese, sendo incabível a reintegração de posse contra a adquirente que não contribuiu para a perda da posse pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A aquisição de bem móvel por terceiro de boa-fé, com base em documentação legítima, afasta a configuração de posse injusta e inviabiliza a tutela possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, 561 e 561, §1º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC nº 1003882-33.2014.8.26.0625, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 31.07.2017; TJSP, RAC nº 1008252-64.2020.8.26.0554, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Carmen Lucia da Silva, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Fischer em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c tutela antecipada de urgência, proposta contra Emili Nayara Santana de Oliveira, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação possessória, pois detinha a posse legítima do veículo objeto do litígio, e a perdeu em razão de esbulho possessório praticado por terceiro (Luiz Carlos da Silva), que, valendo-se de ardil, simulou o pagamento da transação e revendeu o bem à apelada. Defende que a cadeia dominial restou viciada por ato ilícito e que, portanto, a apelada não pode ser tida como possuidora de boa-fé, uma vez que havia elementos objetivos que tornavam crível o conhecimento prévio da fraude, a exemplo do preço supostamente inferior ao de mercado e da ausência de diligência mais rigorosa.

Argumenta que a sentença partiu de interpretação equivocada da prova produzida, e que a boa-fé subjetiva alegada pela apelada não é suficiente para afastar o esbulho quando há vício jurídico na origem da posse. Firme em seus argumentos, ao finar requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 303063907), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Fischer, move ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela antecipada de urgência, em desfavor de Emili Nayara Santana de Oliveira, objetivando a restituição da posse do veículo automotor Toyota Hilux CD4x4 SRV, placa OAU-7980, ano/modelo 2011, alegando que foi vítima de estelionato praticado por Luiz Carlos da Silva.

Afirma que Luiz Carlos, sob pretexto de adquirir a camionete anunciada em rede social, no dia 12.03.2021, apresentou um comprovante de depósito fraudulento no valor de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), induzindo o autor, pessoa simples e de pouco entendimento, a assinar o recibo de transferência do bem.

Alega que somente no dia 15.03.2021 percebeu que o depósito não havia sido efetivado, sendo o cheque recusado por ausência de reconhecimento de assinatura.

Assevera que tentou então entrar em contato com Luiz Carlos, sem sucesso, registrando boletim de ocorrência (nº 2021.68301) e provocando o bloqueio administrativo da transferência do veículo por meio de ofício expedido pela autoridade policial ao DETRAN.

Menciona ter descoberto, posteriormente, que Luiz Carlos revendeu a camionete à requerida Emili Nayara Santana de Oliveira por valor muito abaixo do preço de mercado (R$ 40.000,00), circunstância que, segundo sustenta, evidencia a má-fé da compradora.

Aduz, ainda, que a ré agiu como receptadora de bem oriundo de crime, deixando de verificar restrições administrativas ou a regularidade da posse, havendo, inclusive, boletim de ocorrência pré-existente à aquisição.

Ao final, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do veículo, com base nos artigos 300 e 561 do CPC, alegando preencher todos os requisitos da ação possessória.

A requerida Emili Nayara apresentou contestação defendendo que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 70.000,00, de forma regular e de boa-fé, mediante contrato particular de compra e venda, documentação formalmente válida, incluindo CRV preenchido pelo proprietário, cópia autenticada do RG do vendedor (Luiz Carlos da Silva) e laudo de vistoria veicular aprovado pelo DETRAN. Alegou que, à época da aquisição, não havia qualquer restrição administrativa ou policial em vigor sobre o bem, e que somente após a transferência é que foi registrado o bloqueio. Sustentou, portanto, que sua posse é justa, legítima e de boa-fé, sendo incabível a reintegração pretendida (id. 303063863).

Após a regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova testemunhal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, ao fundamento de que não restou caracterizado o esbulho possessório por parte da requerida, tampouco a má-fé alegada, reconhecendo que esta última adquiriu o veículo em condições que conferiam aparência legítima de titularidade e boa-fé objetiva. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida (id. 303063902).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que preenche os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação possessória, pois detinha a posse legítima do veículo objeto do litígio, e a perdeu em razão de esbulho possessório praticado por terceiro estelionatário, que revendeu o bem à apelada. Defende que a cadeia dominial restou viciada por ato ilícito e que, portanto, a apelada não pode ser tida como possuidora de boa-fé, uma vez que havia elementos objetivos que tornavam crível o conhecimento prévio da fraude, a exemplo do preço inferior ao de mercado e da ausência de diligência mais rigorosa.

Argumenta que a sentença partiu de interpretação equivocada da prova produzida, e que a boa-fé alegada pela apelada não é suficiente para afastar o esbulho quando há vício jurídico na origem da posse. Firme em seus argumentos, ao finar requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, mister se faz constar que a controvérsia envolve a análise da existência, ou não, de posse injusta por parte da recorrida (Emili Nayara Santana de Oliveira), a justificar o acolhimento do pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, Antônio Fischer.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor fundamenta sua pretensão possessória na alegação de que foi vítima de estelionato praticado por terceiro não integrante da lide (Luiz Carlos da Silva), que, mediante ardil, convenceu-o a entregar o veículo descrito na inicial antes da efetiva compensação bancária do cheque correspondente.

Luiz Carlos, por sua vez, após transferir o veículo para o seu próprio nome, teria revendido o bem à apelada, a qual, segundo sustenta o autor, não poderia ser considerada como possuidora de boa-fé, diante das circunstâncias objetivas que indicariam conhecimento (ou ao menos ciência potencial) do vício na origem da posse.

A par das substanciosas alegações do recorrente, tenho como incontroverso nos autos que o autor, de forma precipitada, entregou-lhe a posse do veículo antes mesmo da efetiva confirmação do pagamento, o qual jamais se concretizou.

De posse do bem, e com o veículo devidamente registrado em seu nome, o referido terceiro, promoveu a sua alienação à atual possuidora, ora apelada.

Esta, por sua vez, adquiriu o automóvel mediante contrato formal de compra e venda (id. 303063873), amparada em documentação aparentemente legítima, com CRLV devidamente assinado e reconhecido firma (id. 303063869), laudo de vistoria aprovado pelo DETRAN no dia 15.03.2021 (id. 303063877), requerimento de intenção de venda junto ao DETRAN (id. 303063878) e cópia autenticada do documento de identidade do vendedor Luiz Carlos da Silva (id. 303063875), circunstâncias que conferem regularidade ao negócio celebrado.

Ora, considerando tratar-se de ação possessória, no caso dos autos, a sentença foi tecnicamente precisa ao reconhecer que não houve esbulho possessório por parte da ré/apelada, mas sim relação jurídica derivada de título aparentemente legítimo, formalizado com base em documentos públicos, cuja nulidade não era perceptível ao tempo da aquisição.

A propósito, bem fundamentou o douto magistrado ao asseverar
in verbis
:

“
Assim, para que o autor faça jus à tutela possessória, impõe-se a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (a) o exercício da posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; e (c) a perda da posse.

Desta feita, incumbe à parte autora comprovar não apenas a posse anterior do bem, mas também a ocorrência de esbulho, o que, no entanto, não se verificou no caso em análise.

Da análise das provas acostadas aos autos, constata-se que a perda da posse pelo autor não decorreu de qualquer conduta imputável à parte ré, a qual detém a posse do bem na condição de terceira adquirente de boa-fé.

Registre-se que a boa-fé da adquirente é corroborada pelo fato de que esta adotou as cautelas habituais para a formalização do negócio jurídico, incluindo a obtenção de cópia autenticada do Registro Geral (RG) do suposto proprietário, extraída junto ao Cartório do 4º Ofício da Comarca de Rondonópolis (ID 165119814).

Observa-se, ainda, que, conforme consta no laudo de vistoria veicular emitido pelo DETRAN/MT às 11h02min do dia 15/03/2021, o veículo foi classificado como “APROVADO”, sem qualquer registro de restrição (ID 165119818).

Ademais, o extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT confirma que, à época do cadastramento da intenção de venda (ID 165119820), não havia qualquer impedimento registrado. Ressalte-se que o impedimento administrativo nº 102/2021/DP-TNN somente foi cadastrado posteriormente, por meio de ofício expedido pelo Delegado de Polícia Civil de Terra Nova do Norte, no bojo de inquérito instaurado para apuração de suposto crime de estelionato (ID 165119815).

As alegações da demandada, por sua vez, encontram-se devidamente respaldadas pelo extenso conjunto documental que acompanhou sua contestação, especialmente pelo Certificado de Registro de Veículo (CRV) (ID 165119802), Certificado de Transferência do Veículo (ID 165119803), contrato de compra e venda (ID 165119811) e declaração de transferência (ID 165119813).

Ressalte-se, outrossim, que, embora o autor tenha alegado ausência de boa-fé por parte da ré, não produziu qualquer prova nesse sentido.

Como é cediço, o ordenamento jurídico confere proteção possessória ao terceiro de boa-fé, contra o qual somente é cabível a propositura de ações de natureza real:

(...)

No caso em apreço, não há comprovação de má-fé ou negligência por parte da ré, que, ao contrário, adotou as diligências ordinárias exigíveis em negócios dessa natureza.

Por conseguinte, não há como se caracterizar o esbulho, uma vez que não houve a retirada violenta, clandestina ou precária do bem de seu legítimo possuidor, o que, por si só, inviabiliza o deferimento do pedido de reintegração de posse.

Frise-se que competia ao autor demonstrar a existência de eventual restrição à época da aquisição do bem pela ré ou qualquer circunstância que indicasse o conhecimento, por parte desta, acerca da situação anterior do veículo — ônus do qual não se desincumbiu. Em outras palavras, cabia ao autor provar que a ré agiu de má-fé ou com negligência, ao deixar de adotar as cautelas habituais em transações dessa natureza.

Diversamente, os elementos constantes dos autos revelam que foi o próprio autor quem agiu com imprudência ao assinar o recibo de transferência do veículo, permitindo ao comprador a imediata transferência da titularidade do automóvel para o seu nome, sem resguardar-se quanto ao recebimento do valor ajustado.
” (id. 303063902).

Logo, evidente que a apelada procedeu com a diligência que ordinariamente se exige do adquirente de bem móvel, isto é, efetuou consulta prévia ao DETRAN e obteve laudo de vistoria aprovado pelo mesmo órgão, de modo que à época da transação, não havia qualquer impedimento ou registro público de vício sobre o bem. Além disso, formalizou contrato de compra e venda e obteve cópia do RG do vendedor, além de requerimento de intenção de venda do veículo.

Ademais, embora o autor sustente que a posse foi injustamente perdida, é incontroverso que ele assinou o recibo de transferência do bem e o entregou espontaneamente ao suposto estelionatário, assumindo os riscos da transação sem aguardar a efetiva compensação do pagamento. Tal conduta não autoriza a desconstituição da posse da apelada por meio da via possessória, devendo ser considerada terceira de boa-fé.

A propósito:

“BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. PROPRIETÁRIO VÍTIMA DE ESTELIONATO. POSTERIOR AQUISIÇÃO POR REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE E QUE DETÉM A POSSE DO VEÍCULO. ÔNUS DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA
.
ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

A má-fé para ser considerada exige-se prova concreta e sua ausência permite a presunção de boa-fé.
Em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pela demandante e não sendo possível imputar a ela a autoria do estelionato, ou a ciência da prática criminosa, é caso de se concluir pela sua condição de terceira de boa-fé e preservar o negócio por ela celebrado
. Recurso desprovido
.” (TJSP, RAC n.º 1003882-33.2014.8.26.0625, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 31.07.2017 – destaquei).

“
APELAÇÃO. Ação que visa a declaração de propriedade de automóvel.
Autor comprou o veículo e, posteriormente, foi anotada a restrição por crime de estelionato.
Sentença de improcedência do pedido. Apelo do demandante
. Compra do veículo por terceiro de boa-fé. O adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado pelo inadimplemento no contrato realizado entre o réu e terceiro que "comprou" o veículo, ainda que se trate de golpe
. Sentença reformada . RECURSO PROVIDO
.” (TJSP, RAC n,º 1008252-64.2020.8.26.0554, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Carmen Lucia da Silva, j. 29.04.2024 – destaquei).

Assim, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, de clareza solar que o autor Antônio Fischer não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, notadamente quanto à demonstração do esbulho possessório praticado pela requerida Emili Nayara Santana de Oliveira, limitando-se a alegar a fraude perpetrada por terceiro estranho à lide, sem lograr êxito em infirmar a boa-fé da atual possuidora, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025